Tribunal: TJSP
Processo: 1005047-02.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Necessidade de notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido para constituição em mora. Falta de comprovação de encaminhamento e

Ementa:

Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Necessidade de notificação prévia do devedor fiduciante. Não basta o envio da notificação ao endereço fornecido contratualmente, necessária a comprovação de efetivo recebimento para constituição em mora do devedor. Mora não configurada. Protesto. Meio hábil e válido para constituição em mora. Falta de comprovação de encaminhamento e recebimento do AR no endereço do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.